Tribunal: STF
Processo: Rcl 69300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferido nos autos do Processo nº 0278531-42.2021.8.06.0001, que teria aplicado erroneamente a tese firmada no Tema 1.097 da repercussão geral.



    O Estado do Ceará narra que, nos autos em referência, foi demandado em ação ajuizada pelo ora beneficiário com objetivo de ver reduzida em 50% a sua jornada de trabalho referente ao cargo de Policial Penal da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, por ser pai de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista com Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade associado, aplicando-se para tanto o art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.112/1990.



    Discorre que o TJCE manteve o juízo de procedência da demanda, sob o fundamento de que



     



    “[a]pós o julgamento do RE nº 1237867 do Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, resultou na elaboração da tese, referente ao Tema nº 1097, pelo direito à redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência.



    Ao que consta do acórdão reclamado, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou assegurado aos servidores estaduais e municipais com filhos com deficiência, o direito à redução de 30 a 50% da jornada, por analogia ao previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, sendo legítima a aplicação da lei federal aos servidores de estados e municípios, diante do princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência”. (e-doc. 1, p. 2).



    Alega que, na sequência, foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, sendo a negativa mantida em sede de agravo interno “sob a fundamentação de que a decisão monocrática estaria de acordo com o Tema nº 1097 deste Tribunal Superior”. 



     Defende que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o Tema 1.097 RG, pois



    “[n]o bojo do Tema nº 1097 de Repercussão Geral (RE 1237867), no qual restou prevista hipótese de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, quando INEXISTENTE previsão legal de tal benefício. A tese, ora firmada, constou na aplicação, aos servidores públicos estaduais e municipais do art. 98, §2º, §3º da Lei Federal nº 8.112/1990, QUANDO OMISSA A LEGISLAÇÃO LOCAL A RESPEITO.



    (...)



    Ocorre que, no âmbito do Estado do Ceará, EXISTE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA autorizando a redução de até duas horas diárias na carga horária de servidor público genitor de pessoa com deficiência. Vejamos: 



    Lei estadual nº 11.160/85:



    Art. 1º - Fica concedido às funcionárias Públicas Estaduais, mães de excepcionais, os benefícios de que trata o art. 111 e seu Parágrafo Único da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), desde que devidamente comprovada a condição de excepcional do filho, por junta médica oficial. 



    Lei Estadual nº 9.826/74: 



    Art. 111 - Poderá ser autorizado o afastamento, até duas horas diárias, ao funcionário que frequente curso regular de 1º e 2º graus ou de ensino superior. Parágrafo único - A autorização prevista neste artigo poderá dispor que a redução do horário dar-se-á por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente, diário, conforme considerar mais conveniente ao estudante e aos interesses da repartição. 



    Vê-se, portanto, que o direito à redução de carga horária em decorrência da necessidade do servidor acompanhar seu filho com deficiência é previsto de forma específica na legislação estadual, que defere um benefício menor que o federal.” (e-doc. 1, p. 2-8).



    Ao final, requer 



    “[a] procedência da presente Reclamação para anular o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0278531-42.2021.8.06.0001, a fim de que outro provimento jurisdicional seja proferido SEM APLICAÇÃO do Tema 1097 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (...).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 9).



    Por sua vez, a PGR manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ENTE ESTATAL INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1097 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.237.867). DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE DO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ” (e-doc. 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    O Estado do Ceará aduz que autoridade reclamada, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, incorreu em erronia na aplicação da tese fixada no Tema 1.097 da repercussão geral. Para isso, sustenta a existência de lei específica, no âmbito estadual, acerca do tema.



    Compulsados os autos, observo que, no âmbito do Estado do Ceará, a Lei estadual nº 11.160/85, possui o seguinte teor:



    “Art. 1º - Fica concedido às funcionárias Públicas Estaduais, mães de excepcionais, os benefícios de que trata o art. 111 e seu Parágrafo Único da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), desde que devidamente comprovada a condição de excepcional do filho, por junta médica oficial”. 



    Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.826/74, na parte de interesse:



    “Art. 111 - Poderá ser autorizado o afastamento, até duas horas diárias, ao funcionário que frequente curso regular de 1º e 2º graus ou de ensino superior.



     Parágrafo único - A autorização prevista neste artigo poderá dispor que a redução do horário dar-se-á por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente, diário, conforme considerar mais conveniente ao estudante e aos interesses da repartição”. 



    No julgamento do RE nº 1.237.867, apontado como paradigma destes autos e vinculado ao aludido Tema 1.097 de RG, o Supremo buscou colmatar lacuna normativa na legislação estadual ou municipal para concretizar preceitos constitucionais com a aplicação analógica do artigo 98, § 3º, da Lei 8.112/1990. Eis a ementa resultante do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990’. (RE 1.237.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/01/23).



    No presente caso, a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a redução da jornada de trabalho da parte beneficiária em 50%, conforme demonstra a ementa abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COM FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA LABORAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LEI 11.160/85. REDUÇÃO MÁXIMA EM 2 HORAS. NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E PECULIARIDADES DO CASO. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM COMPENSAÇÃO OU PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. 



    Eis os fundamentos que serviram de suporte para ementa acima transcrita:



    “O cerne da questão diz respeito à possibilidade de concessão de redução de jornada de trabalho para o recorrido, servidor público estadual efetivo, em razão da necessidade de cuidados especiais rotineiros com seu filho menor, portador de deficiência (Transtorno do Espectro Autista), CID F.84.0, F90.0. 



    Cabe ressaltar que o estatuto dos servidores públicos de cada Estado ou Município da Federação deve regulamentar o direito de redução na jornada de trabalho, quanto aqueles que tenham cônjuge, filhos ou dependentes com alguma deficiência. No Estado do Ceará, encontram-se na legislação as Leis nº 11.160/85 e 9.826/74, que permitem apenas o direito à redução na jornada de duas horas diárias para as mães servidoras com filhos excepcionais. Inexiste, contudo, previsão legislativa estadual específica para o pleito do recorrido. 



    (...)



    No que se refere especialmente ao pleito, como dito, não há na legislação estadual dispositivo que atenda as necessidades e peculiaridades do caso, o que não impede o seu deferimento a luz de recentes julgados que, ainda, entendem pela aplicação do disposto na Lei 8.112/90. Com efeito, dispõe o art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, in verbis: 



    (...)



    Depreende-se, assim, que a primazia do melhor interesse à pessoa com deficiência é medida correta e garantida pela Lei Maior do nosso ordenamento pátrio. 



    Deve-se registar que o Supremo Tribunal Federal, julgou o RE nº 1237867, com repercussão geral, o que resultou na elaboração da tese, referente ao Tema nº 1097, pelo direito à redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência.



    Com a decisão, fica assegurado aos servidores estaduais e municipais com filhos com deficiência, o direito à redução de 30 a 50% da jornada, por analogia ao previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, sendo legítima a aplicação da lei federal aos servidores de estados e municípios, diante do princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência.



    (...)



    No caso dos autos, o filho menor do servidor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista com transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade associado (F.84.0 e F90.0) como se constata da documentação de ID 4742179. Conforme atestado, o menor necessita de Terapia Ocupacional com integração sensorial 1 vez por semana, Fonoaudiologia com especialização em linguagem 2x por semana e psicóloga com agente terapêutico em método ABA 30h semanais. Consta ainda os relatórios terapêuticos que demonstram a evolução doo tratamento e necessidade de sua continuidade (ID’s 4742188, 4742189, 4742190 e 4742291). Assim, como se percebe a criança necessita de grande disponibilidade de tempo dos pais para a efetividade do tratamento. Os atestados, inclusive, destacam fundamental a participação da família nas terapias e solicita a presença do genitor, ora recorrido. 



    A perícia oficial (ID 4742168 – fl. 06) atesta que o menor tem necessidade de acompanhamento multidisciplinar continuamente para o melhor desenvolvimento possível de suas habilidades cognitivo comportamentais, realmente necessitando de maior disponibilidade dos genitores e opina pela redução de carga horária na forma da Lei 13.729/2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará). Sugerem, ainda, reavaliação em 3 anos. Destaca-se que, apesar da perícia oficial, o pedido administrativo foi indeferido (ID 4742169). 



    A necessidade da presença do pai, ora recorrido, encontra-se evidenciada nos autos. A par disso, a genitora do menor não é servidora pública estadual (4742168), mas exerce atividade profissional, sem redução de carga horária (ID 4742167). Além disso, também possui outro filho menor que demanda atenção de ambos, atualmente com pouco mais de um ano considerando que à data de ajuizamento da ação a genitora encontrava-se grávida (ID 4742180). 



    Assim, não há como deixar de reconhecer que o recorrido faz jus à redução de sua jornada laboral, não havendo que se falar, na espécie, em ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. 



    Neste sentido, diante do exposto e à luz da legislação e jurisprudência colacionadas, acolho o parecer ministerial e conheço do recurso interposto, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a decisão proferida a fim de manter a redução da carga horária da recorrida na proporção de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, sem prejuízo nos seus vencimentos e sem necessidade de compensação.” (e-doc. 2, p. 85-90).



    Registro, ainda, que, após a rejeição dos embargos declaratórios, o recurso extraordinário teve o seguimento negado, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, em face do acórdão de ID 7501124, com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal de 1988. 



    Em suas razões recursais, o Ente recorrente alega que o pronunciamento judicial colegiado violou os artigos 2º, 37, caput e 97; todos da Carta Política de 1988, por razões de afastamento de normativo estadual e do provimento jurisdicional da concessão do benefício de redução de carga horária de trabalho dos servidores genitores de pessoas com deficiência, com fulcro em legislação federal e em tratado internacional envolvendo direitos humanos, internalizado na forma do procedimento previsto pelo artigo 5º, § 3º da Constituição Federal. 



    Inobstante as razões esposadas, o presente recurso extraordinário não merece ser admitido. 



    Em relação às suscitadas ofensas constitucionais, o apelo extraordinário não tem chance de êxito, ao passo que a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.237.867-RG/SP, reconheceu a repercussão geral da matéria, ao reconhecer o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, em favor de servidores públicos estaduais e municipais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência: (...)



    Dessa forma, verifica-se a completa consonância do julgado exarado pela Turma Recursal Fazendária com o entendimento fixado pelo E. STF em sede de precedente obrigatório, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, em deferência à Sistemática da Repercussão Geral, que consolidara a matéria de direito em apreço, nego seguimento ao apelo extremo.” (e-doc. 2, p. 29-31).



    No âmbito do agravo interno em recurso extraordinário, foi mantida o entendimento de harmonia entre a decisão recorrida e o Tema nº 1097 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 748.371. TEMA 660 e RE 1237867, TEMA 1097. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 13).



    Vê-se que, no caso concreto, a solução construída nos autos baseou-se no fato de que a situação apresentada pelo ora beneficiário da presente reclamatória - genitor de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, exatamente como no caso do Tema 1097 de RG - era diferente daquela abarcada pela legislação estadual (mãe de criança excepcional). 



    Ademais, da documentação anexada àqueles autos, incluindo diversos atestados e laudos da perícia oficial, o Tribunal de origem concluiu ser de extrema necessidade que o genitor, ora beneficiário, estivesse presente durante as terapias necessárias ao desenvolvimento do filho, aplicando, assim, o princípio do melhor interesse da criança, constitucionalmente garantido pelo art. 227 da Constituição Federal.



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “[c]omo visto, o julgado ora impugnado aplicou o art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90 na solução da lide, com base na orientação fixada no julgamento do RE nº 1.237.867 - Tema 1097 da Repercussão Geral, afastando a aplicação das Leis Estaduais nº 11.160/85 e 9.826/74 por trazerem disciplina diversa (possibilidade de redução de jornada de trabalho em apenas 2 horas diárias) e menos benéfica ao direito das pessoas com deficiência” (e-doc. 13, p. 9).



    Por fim, dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório acerca da necessidade de se garantir uma maior proteção às necessidades da criança diagnosticada com TEA, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial ' revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59821-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/10/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 63001-AgR, Rel.Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/2/24).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência desta decisão à parte beneficiária para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente